Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-61.2026.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002587-61.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BATISTA SOUZA - CPF: 068.561.781-58 (APELANTE), ALAN CRISTIAN SCARDIN PERIN - CPF: 046.074.851-36 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE: REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO PREMATURO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por João Pedro Batista Souza contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada em face de Mapfre Vida S.A., julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação de invalidez permanente indenizável decorrente de acidente coberto pela apólice. O autor sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial médica, alegando que sofreu lesão grave no joelho esquerdo durante treinamento militar, com sequelas permanentes aptas a ensejar cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se as razões recursais observam o princípio da dialeticidade mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (
ii
) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia médica em controvérsia de natureza técnico-científica, configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, especialmente a desnecessidade de dilação probatória e a ausência de comprovação da invalidez permanente indenizável.

4. A controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, relacionada à existência de sequela funcional permanente, ao grau de redução anatômica ou funcional do membro lesionado, ao nexo causal com o acidente e ao enquadramento da lesão na cobertura securitária contratada.

5. Os documentos médicos indicam, em juízo preliminar, lesão ortopédica relevante, consistente em ruptura total do ligamento cruzado anterior, lesão
meniscal
, necessidade de cirurgia e reabilitação prolongada, revelando plausibilidade da alegação de comprometimento funcional residual.

6. A prova pericial médica mostra-se imprescindível quando a comprovação dos fatos controvertidos depende de conhecimento técnico especializado, nos termos da legislação processual civil.

7. O indeferimento da perícia requerida por ambas as partes revela contradição quando a sentença julga improcedente a demanda precisamente por insuficiência de prova sobre fato cuja demonstração exige avaliação técnica.

8. A manutenção da atividade laboral ou a inexistência de afastamento administrativo não afastam, por si sós, a possibilidade de invalidez permanente parcial indenizável em contrato de seguro, pois a cobertura securitária se baseia no grau de perda funcional e não na incapacidade laboral absoluta.

9. A consulta ao Portal da Transparência constitui elemento meramente administrativo, sem aptidão técnica para excluir eventual sequela anatômica ou funcional permanente.

10. O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando desnecessária a produção de outras provas, circunstância não verificada no caso concreto diante da complexidade médica da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de argumentos anteriormente deduzidos não viola o princípio da dialeticidade quando o recurso impugna concretamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em demanda securitária fundada em alegação de invalidez permanente quando a controvérsia depende de conhecimento técnico especializado.

3. A permanência do segurado em atividade profissional não afasta, por si só, o direito à indenização securitária por invalidez permanente parcial decorrente de acidente.

4. É nula a sentença que julga improcedente pedido por insuficiência probatória após impedir a produção da prova necessária à demonstração do fato controvertido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 369, 370, 355, I, 464, 487, I, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2539446/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024,
DJe
07.11.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
01.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002587-61.2026.8.11.0041

JOAO PEDRO BATISTA SOUZA X MAPFRE VIDA S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO PEDRO BATISTA SOUZA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária proposta em face de MAPFRE VIDA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para o julgamento antecipado da lide e ausência de comprovação de invalidez permanente indenizável decorrente de acidente coberto pela apólice securitária.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante sustenta, em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial médica, argumentando tratar-se de prova indispensável para apuração da existência, extensão e natureza da invalidez permanente alegada.

Aduz, ainda, que a consulta ao Portal da Transparência é insuficiente para afastar eventual invalidez parcial permanente, pois a permanência em atividade laboral não exclui, por si só, a existência de sequela indenizável.

Afirma haver início de prova documental suficiente a justificar a instrução pericial e sustenta contradição da sentença quanto à distribuição do ônus da prova, notadamente porque houve inversão do ônus probatório em seu favor.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia médica, ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença (ID. 375124867).

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso apenas reproduz teses já deduzidas na petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos sentenciais.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a insuficiência probatória quanto à alegada invalidez permanente, a regular utilização das informações extraídas do Portal da Transparência e, ainda, a ausência de cobertura securitária vigente à época do sinistro. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID. 375124871).

Preparo dispensado, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (ID. 376224889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais apenas reproduziriam teses anteriormente deduzidas na petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente expor os fundamentos de fato e de direito aptos a demonstrar o desacerto da decisão impugnada, de modo a viabilizar o contraditório em sede recursal.

No caso concreto, verifica-se que o apelante impugnou especificamente os fundamentos centrais da sentença, notadamente a desnecessidade de dilação probatória, a suficiência dos elementos documentais e a ausência de comprovação de invalidez permanente indenizável (ID. 375124867).

Com efeito, o recorrente sustenta, de forma clara, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial, defendendo a imprescindibilidade da instrução técnica para apuração da extensão da lesão, do grau de incapacidade funcional residual e do enquadramento da invalidez na cobertura securitária contratada.

Assim, ainda que parte das teses recursais reproduza argumentos anteriormente deduzidos, tal fato não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando as razões de apelação demonstram correlação lógica e impugnação concreta aos fundamentos adotados pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial médica, em demanda que discute o direito ao recebimento de indenização securitária por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por João Pedro Batista Souza em face de Mapfre Vida S.A., na qual o autor sustenta que, em 20/08/2024, durante treinamento físico militar, sofreu acidente ao pisar em um buraco nas dependências do quartel, ocasionando grave lesão em seu joelho esquerdo, consistente em ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesões associadas, afirmando que, mesmo após tratamento cirúrgico e fisioterápico, permaneceu com sequelas permanentes aptas a ensejar cobertura securitária.

Evidencia-se que a controvérsia não se limita à mera verificação da existência do acidente narrado na inicial, mas alcança questões eminentemente técnicas relacionadas à existência de sequela funcional permanente, ao grau de redução anatômica ou funcional do membro lesionado, ao nexo causal entre o acidente e a limitação residual, bem como ao eventual enquadramento da lesão na cobertura securitária contratada, inclusive para fins de aplicação da tabela de invalidez prevista na regulamentação da SUSEP.

Com efeito, os documentos médicos juntados aos autos demonstram, ao menos em juízo preliminar, que o apelante sofreu lesão ortopédica objetivamente relevante, havendo indicação de ruptura total do LCA, lesão
meniscal
, necessidade de reconstrução ligamentar cirúrgica,
meniscorrafia
e reabilitação prolongada, circunstâncias que, por si sós, evidenciam a plausibilidade da alegação de comprometimento funcional residual (ID. 375124389, 375124390 e 375124391).

Além disso, consta dos autos a instauração de sindicância militar para apuração do acidente em serviço, elemento que reforça a verossimilhança da narrativa autoral quanto à ocorrência do sinistro.

Nesse contexto, a controvérsia envolve matéria técnica de natureza predominantemente médico-pericial, insuscetível de solução segura exclusivamente a partir da análise documental.

Outrossim, observa-se que tanto a parte autora como a seguradora requereram expressamente a produção de prova técnica especializada judicial, destinada a apurar a consolidação da lesão, eventual limitação funcional permanente, grau de incapacidade residual e nexo causal com o acidente, inclusive formulando quesitos voltados à apuração do percentual de invalidez, da irreversibilidade da lesão e do eventual enquadramento na tabela securitária aplicável (ID. 375124864 e 375124865).

Com efeito, ao requerer prova técnica para aferição do grau de invalidez e da repercussão funcional da lesão, a própria apelada reconheceu a existência de controvérsia técnica substancial, incompatível com a conclusão de que o processo estaria maduro para julgamento antecipado.

Todavia, a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de insuficiência probatória, assentando, em síntese, que os documentos apresentados não demonstrariam incapacidade permanente indenizável, reputando desnecessária a perícia médica (ID. 375124866).

Revela-se contraditório afastar a produção da prova pericial expressamente requerida por ambas as partes, sobretudo em controvérsia médica, para, em seguida, julgar improcedente a pretensão exatamente por insuficiência de prova quanto ao fato cuja demonstração dependia de conhecimento especializado.

Nessa perspectiva, mostra-se relevante destacar que os
arts
. 369 e 370 do Código de Processo Civil asseguram às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos controvertidos, incumbindo ao magistrado determinar a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento.

De igual modo, o contraditório substancial e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, exigem a efetiva oportunidade de produção da prova técnica quando a solução da controvérsia depender de conhecimento especializado.

Igualmente, nos termos do art. 464 do CPC, a prova pericial é cabível quando a demonstração do fato depender de conhecimento técnico ou científico, hipótese configurada na espécie.

Além disso, de acordo com o art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado somente é admissível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Entretanto, tal hipótese não se verifica no caso concreto. A definição acerca da existência de invalidez securitária parcial ou total não se confunde com mera análise de capacidade laboral genérica ou de status funcional administrativo.

Com a devida vênia, a sentença incorreu em confusão entre categorias jurídicas distintas.

A consulta ao Portal da Transparência, utilizada como fundamento central para afastar a pretensão autoral, demonstra, quando muito, a inexistência de afastamento administrativo formal.

Todavia, tal dado não possui aptidão técnica para afastar eventual invalidez securitária parcial permanente, de modo que a ausência de licença funcional não equivale, necessariamente, à inexistência de sequela anatômica ou funcional indenizável.

Em matéria securitária, especialmente na cobertura de Invalidez Permanente Parcial por Acidente, é perfeitamente possível que o segurado permaneça em atividade profissional e, ainda assim, possua perda funcional definitiva de membro ou órgão apta a ensejar indenização proporcional.

Nesse contexto, a análise para a concessão do benefício securitário é técnica e baseada no grau de invalidez funcional, conforme as condições do contrato, e não se confunde com a análise de aptidão para o desempenho de atividades laborais ou a existência de uma licença administrativa.

O STJ entende que, em casos de invalidez parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional à perda funcional, conforme previsto contratualmente. Este entendimento corrobora a tese de que a manutenção da capacidade de trabalho não exclui o direito à indenização pela perda parcial.

A propósito:

“(...) quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (...).”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2539446 SP 2023/0421507-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024).

Essa distinção assume ainda maior relevância no caso de militar, que para o exercício da atividade envolve elevado grau de exigência física, de modo que a avaliação da repercussão funcional da lesão no joelho demanda, inevitavelmente, conhecimento técnico especializado.

Assim, a controvérsia central não era saber apenas se o autor “continuava trabalhando”, mas sim se a lesão resultou em redução funcional permanente indenizável nos termos da apólice securitária.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova oportunamente requerida, mas profere julgamento desfavorável justamente por ausência da prova cuja produção foi obstada:

“(...) há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas (...)”.
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
01/12/2022).

Ademais, quanto maior a complexidade técnica da matéria submetida ao Poder Judiciário, menor a aptidão do julgador para solucionar a controvérsia exclusivamente mediante interpretação documental, especialmente quando os elementos existentes não conduzem a conclusão inequívoca.

Por fim, as teses defensivas de mérito, inclusive a alegada inexistência de cobertura securitária, deverão ser apreciadas pelo juízo de origem após regular instrução.

Portanto, verifica-se que o julgamento antecipado
revelou-se
prematuro.

Assim, c
onfigurado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença para reabertura da instrução processual.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com realização de perícia médica judicial, prosseguindo-se no regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026